Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, ausentes os pressupostos essenciais, indefere-se o pedido de tutela de urgência para impedir que o credor inclua o nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida em grau recursal, cujos efeitos serão prospectivos, porém ao efetuar o recolhimento do preparo a parte pratica ato incompatível com o pedido, o que, por si só, dá ensejo ao indeferimento do pleito.
3. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstrar a ocorrência de prejuízo pela não realização do ato processual.
4. Nos termos do que dispõem os artigos 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, é vedada a reapreciação de questões já decididas em outra ação.
5. O pedido de exibição de documentos necessita do requerimento pela via administrativa e a respectiva recusa da parte em fornecê-lo.
6. Nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.
7. Conforme estabelece o art. 85, § 2o, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
8. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.